Tribunal: TJBA
Processo: 8146155-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146155-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: ANITA LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ITANA GUIMARAES DA SILVA, MOARA NASCIMENTO SOUSA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CORTE DE FORNECIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada procedente. A sentença reconheceu a ilicitude da cobrança baseada em TOI unilateral, a invalidade do corte de fornecimento de energia elétrica e a ocorrência de dano moral, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito por “recuperação de consumo” baseada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito impugnado judicialmente; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos pela consumidora; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento. 4. A apuração da suposta fraude foi feita exclusivamente com base em TOI lavrado por prepostos da própria concessionária, sem perícia técnica independente, o que compromete a validade da cobrança e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A não garantia de participação ativa da consumidora no procedimento técnico tornam o TOI imprestável como prova da alegada irregularidade. 6. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige notificação com antecedência mínima e possibilidade de acompanhamento da inspeção pelo consumidor, o que não foi observado no caso. 7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito litigioso fundado em apuração unilateral configura prática abusiva, vedada pelo art. 42 do CDC. 8. O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a gravidade da conduta da concessionária e a essencialidade do serviço, sendo cabível a indenização no valor fixado de R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A cobrança por “recuperação de consumo” baseada exclusivamente em TOI unilateral, sem notificação prévia e sem garantia de contraditório, é inválida. 2. A interrupção de fornecimento de energia elétrica fundada em débito impugnado judicialmente e apurado de forma unilateral caracteriza prática abusiva. 3. O dano moral decorrente da suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial é presumido, sendo cabível a indenização. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8146155-80.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba e, como apelada, Anita Lima dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça